Tribunal: TJDFT
Processo: 0717278-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717278-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AGRAVANTE: ANDREIA DE PAULA, ANDREA TONIDANDEL ANDRADE REU: DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por ANDREA TONIDANDEL ANDRADE e ANDREIA DE PAULA em desfavor de DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. As autoras requereram a concessão de medida liminar em face da iminente constrição judicial de seus bens nos autos do cumprimento de sentença no 0702765-76.2020.8.07.0018 (ID no 32222093). Na petição de ID no 32413534 informam que já foi realizado o bloqueio judicial na conta da segunda autora e, novamente, requerem a suspensão do cumprimento de sentença. O pedido já foi apreciado na decisão monocrática de ID no 26112025, impugnada pelo agravo interno de ID no 26720063 e confirmada pelo acórdão de ID no 30013568. A constrição judicial não implica em fato novo a ensejar a reanálise da matéria, é apenas o consectário lógico do rito do cumprimento de sentença, uma vez que negada a suspensão do feito. INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar réplica, tendo em vista a resposta de ID no 32093715. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 04 de fevereiro de 2022 17:25:41. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador